Tribunal: TJMT
Processo: 1040739-75.2024.8.11.0001
Relator(a): SUZANA GUIMARAES RIBEIRO
Órgão julgador: SUZANA GUIMARAES RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-03-10
Data de publicação: 2025-03-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1040739-75.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
SUZANA GUIMARAES RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[JESIANE NUNES DE OLIVEIRA - CPF: 022.440.761-99 (RECORRENTE), FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA - CPF: 040.152.831-63 (ADVOGADO), AVON COSMETICOS LTDA. - CNPJ: 56.991.441/0001-57 (RECORRIDO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. COBRANÇA ADMINISTRATIVA. AUSÊNCIA DE NEGATIVAÇÃO. ÔNUS DA PROVA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1. A cobrança administrativa sem inscrição do nome do consumidor em cadastros de inadimplentes não configura negativação indevida nem gera direito à indenização por danos morais.

2. A comprovação do dano moral decorrente de cobrança indevida exige a demonstração do efetivo prejuízo, não sendo suficiente a mera alegação.

4. Recurso conhecido e desprovido.

5. O agravo interno manifestamente inadmissível ou improcedente pode ensejar multa, nos termos do artigo 1.021, § 4º, do CPC.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
agravo interno interposto por

JESIANE NUNES DE OLIVEIRA
em face da decisão monocrática que julgou desprovido o recurso inominado interposto pela referida parte, mantendo integralmente a sentença de improcedência.

A parte reclamada apresentou contrarrazões pugnando pela manutenção da decisão atacada (ID.265113784).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2025